Tribunal: TCU
Processo: 043.131/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 224/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico no 3/2020, promovido pela Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento em Goiás (Conab/GO) - UASG 135141, cujo o objeto é Contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos - ESFL para seleção, contratação, preparação, capacitação e disponibilização de doze jovens aprendizes (peça 4, p. 1). Considerando que o representante alega, em suma, que: a) no dia 13/11/2020, às 9:00, teve início o referido Pregão Eletrônico, cujo modo de disputa foi o aberto, ou seja, tem-se a prorrogação automática da etapa de lances por dois minutos a cada lance ofertado, sendo que o sistema encerra a competição caso nenhum lance seja apresentado dentro deste intervalo de dois minutos, conforme dispõem os artigos 31, inc. I, e 32, §§ 1o, 2o e 3o do Decreto 10.024/2019, bem como o item 5 do Edital (peça 1, p. 2 e 3); b) iniciada a fase competitiva, o sistema Comprasnet apresentou instabilidade e, após reclamação dos participantes, o pregoeiro suspendeu a licitação, retomando-a mais tarde no mesmo dia, conforme os seguintes eventos/avisos do pregoeiro registrados na ata (peça 1, p. 2 e 3): 13/11/2020 - 09:51:31 - O item 1 foi suspenso. Aguarde pela reabertura. 13/11/2020 - 10:23:00 - o Pregão foi suspenso devido a travamento do sistema para os licitantes que não estão conseguindo enviar seus lances. 13/11/2020 - 14:31:06 - Boa tarde. Está reaberta a sessão do Pregão Eletrônico no 003/2020. 13/11/2020 - 14:32:36 - O item 1 está novamente disponível para lances. Solicitamos o envio de lances. 13/11/2020 - 14:33:10 - O item 1 está encerrado. c) ao retomar a fase competitiva, o item 1 foi encerrado em desacordo com os referidos preceitos legais e editalíssimos, porquanto foi encerrado antes dos dois minutos regulamentares, o que teria impossibilitado a representante de apresentar novos lances (peça 1, p. 6-9); d) a retomada do procedimento licitatório, ocorrida mais tarde no mesmo dia, afrontaria também o art. 35 do Decreto 10.024/2019 (peça 1, p. 5): Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. e) apesar de atender aos requisitos para o registro, sua intenção recursal foi sumariamente rejeitada pelo pregoeiro, com o agravante que o fundamento para tal recusa discutiu o mérito do próprio recurso (peça 1, p. 9-13). Considerando que a representação deve ser conhecida pois estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o representante requer a concessão de medida cautelar, para suspensão do certame, e quanto ao mérito, a procedência da representação, com determinação para que seja anulado o referido pregão eletrônico e todos os atos praticados após a reabertura da sessão do certame; Considerando que não há como concluir acerca da presença do pressuposto do perigo da demora, uma vez que não há informações que atestem, indubitavelmente, que o contrato já tenha sido assinado; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) constatou que o termo de homologação não consta na página deste certame, no Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br, acesso em 26/11/2020) e que demais consultas efetivadas pela unidade técnica não revelam a existência da correspondente contratação; Considerando que, na fase de lances, o encerramento se deu automaticamente pelo sistema, e não por comando do pregoeiro (afinal, conforme previsto no § 2o do Decreto 10.024/2019, na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1o, a sessão pública será encerrada automaticamente); Considerando que, nessa fase, o representante teve, após a suspensão da sessão, quase cinco horas para pensar em seu novo lance e após a reabertura da sessão, às 14:31:06, mais um minuto e meio para reabertura do item, às 14:32:36, e, por fim, mais 34 segundos para registro do lance; Considerando que, durante o certame, não houve irresignação acerca dessa questão por parte do representante, o qual apresentou recurso referente a outras questões do certame, sendo que essa questão sobre o tempo para registro do lance, só foi trazida nesta representação; Considerando que não houve prejuízo à Administração Pública, já que o valor do último lance ofertado foi significativamente reduzido na negociação, chegando ao valor estimado, que é 7,5% menor que o melhor lance dado pela representante; Considerando que com relação a esse ponto, não se vislumbra irregularidade praticada pelo pregoeiro, que ainda oportunizou à representante a resolução da suposta instabilidade do sistema Comprasnet, suscitada somente por esta entidade; Considerando que o caso em questão não se amolda ao referido art. 35 do Decreto 10.024/2019, haja vista que tal previsão exsurge somente quando a desconexão do sistema eletrônico ocorre para o pregoeiro, e não para as licitantes, e que em nenhum momento o pregoeiro assinalou estar passando por instabilidades no sistema, apontando a própria representante, inclusive, em mensagem registrada na solicitação de serviço n. 2053872 (peça 6, p. 1), que "fizemos contato com o Pregoeiro e o mesmo nos informou que para ele aparecia a tela de aguardando lances e em seguida aguardando encerramento"; Considerando que a recusa sumária da pretensão recursal, estando presentes os pressupostos necessários, quais sejam, a sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a motivação, com o agravante de que a recusa examinou o mérito do pedido, como foi o caso, de fato destoa da legislação (arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019) e da mansa jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , Ministro-Relator Aroldo Cedraz, 5847/2018-TCU-1a Câmara, Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues, 1168/2016-TCU-Plenário, Ministro-Relator Bruno Dantas e 815/2015-TCU-2a Câmara, Ministro-Relator André de Carvalho; Considerando que mesmo que a pretensão recursal tivesse sido acatada, vislumbra-se que sua análise possivelmente levaria, na prática, ao mesmo deslinde; Considerando que em seu exame à peça 12, a Selog propõe o indeferimento da medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção e, no mérito, considerar a presente representação como parcialmente procedente , sendo oportuna e suficiente a realização de ciência à Conab/GO sobre as falhas e impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 3/2020 para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência à Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento em Goiás (Conab/GO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 3/2020 (Processo n. 21209.000013/2020-74), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, quanto à recusa sumária da manifestação de intenção de recurso, estando presentes os pressupostos necessários, quais sejam, a sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a motivação, bem como, na justificativa para esta recusa, proceder ao exame do mérito do recurso, em desacordo com os arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, e art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, e jurisprudência desta Corte de Contas (a exemplo dos Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara ; 5847/2018-TCU-1a Câmara; 1168/2016-TCU-Plenário; 815/2015-TCU-2a Câmara; 602/2018-TCU-Plenário; e 1615/2013-TCU-Plenário); dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento em Goiás (Conab/GO) e ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 12; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 043.131/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Conab em Goiás 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Deiveson Mendes da Silva (44.531/OAB-DF) e outros, representando Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração.